Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA OU POR OUTRO MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, ASFIXIA, TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, OU DE QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM E À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NOVO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. OBRIGATORIEDADE DE REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. ACRÉSCIMO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELA LEI No 13.964/2019. TEMPO NÃO DECORRIDO. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. A decisão impugnada mencionou anterior decisão, registrou os argumentos apresentados, rebateu o excesso de prazo, ao sintetizar os principais atos processuais, bem como ressaltou que a instrução criminal se encerrou e manteve a prisão preventiva, porque entendeu presentes seus requisitos, mostrando-se adequada e suficientemente fundamentada.

4. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o parágrafo único ao artigo 316 do Código de Processo Penal, o qual passou a exigir que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, porém o mencionado prazo não decorreu no caso dos autos, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.